Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], todos os litisconsortes passivos interpuseram recursos de apelação. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo aviado pelo Banco Inter S.A.[2] – Dr. Thiago da Costa e Silva Lott, inscrito na OAB/MG sob o n. 101.330 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois figura em instrumento procuratório[3] datado de 01 de junho de 2022 e com expressa previsão de validade até 30 de junho de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. De igual modo, afere-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo aviado pelo Banco Pan S.A.[4] – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, inscrita na OAB/DF sob o n. 48.290 – também ressente-se de aparato material para firmá-lo regularmente, porquanto o instrumento de mandato originário[5], do qual germinaram os poderes de representação outorgados à subscritora do apelo, fora firmado em 28 de junho de 2022 e, inserto ao aludido instrumento prazo de validade de 01 (um) ano a contar da data em que subscrito, não mais ostenta validade, implicando a apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que os apelos manejados pelos indigitados réus não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritos por advogados desmuniciados de lastro para patrociná-los, assinalo ao Banco Inter S.A. e ao Banco Pan S.A., em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[6], o prazo de 05 (cinco) dias para regularização das respectivas representações processuais, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e/ou substabelecimento, via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários dos recursos, sob pena de serem os apelos desconsiderados com lastro na irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 62300431 (fls. 1.349/1.356). [2] Apelação do Banco Intermedium S.A. ID 62300444 (fls. 1.418/1.431) [3] Procuração do Banco Intermedium S.A. ID 62300243 (fls. 346/347). [4] Apelação do Banco Pan S.A. ID 62300439 (fls. 1.375/1.411). [5] Procuração do Banco Pan S.A. ID 62300254 (fls. 399/402). [6] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)